Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TIDEM - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.